Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726143-72.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAIA DROGASIL S/A RECORRIDO: MARCIELIA LIMA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. ABORDAGEM EM PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que "a mera abordagem, efetivada dentro de estabelecimento comercial, com o fito de esclarecer pontos relacionados ao pagamento ou não de determinada mercadoria, por parte dos prepostos da parte ré, não causa constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade de qualquer consumidor, desde que realizada de forma ordeira." 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 33916106) e sem preparo devido à gratuidade, que ora defiro. Contrarrazões no ID 33916161. 3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 4. É incontroverso que a parte autora foi abordada por funcionário da farmácia, sendo questionada no caixa por suspeita de furto, e nada foi encontrado em sua bolsa após revista. Ademais, o ID 33916074 apresenta encaminhamento da autora para atendimento psiquiátrico manifestando-se sintomas de estresse. 5. Por certo é direito do estabelecimento zelar pela guarda dos produtos expostos no interior da loja, a fim de evitar prejuízo por prática de furto ou prejuízos provocados por culpa exclusiva dos consumidores, contudo é defeso aos seus prepostos extrapolar o poder ou cometer excessos. 6. No caso dos autos, o réu recorrido não apresentou prova alguma de sua suspeita, limitando-se a alegações, o que demonstra a forma com que a autora foi tratada, trazendo o estigma do pré-julgamento dos prepostos da empresa de que os fatos criados na mente deles eram verdadeiros. Assim, entendo cabível o pedido de indenização por danos morais, em razão de a autora ter sido abordada e revistada sem fundamento por funcionário da farmácia ré, e acusada de furto no interior da loja, de forma injusta. 7. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Nesse sentido, restando demonstrada a falha na prestação de serviço, quanto a falta de fundamento na abordagem dos prepostos da parte ré, que expuseram a parte autora a humilhação e sofrimento por suposta prática de crime de furto, a condenação deve ser fixada em R$3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor da indenização a título de danos morais na importância de R$3.000,00 (três mil reais). Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários porque a recorrente venceu. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440380, 07261437220218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 38759676 e 38759677). A recorrente sustenta não haver evidência de situação vexatória e que se trata de condenação desproporcional, o que violaria os princípios constitucionais e configuraria enriquecimento sem justa causa. Nada obstante as alegações da recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a Excelsa Corte, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente